Tribunal: STF
Processo: AI 622883
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – MATÉRIA LEGAL – COMPETÊNCIA – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMESSA – PROVIMENTO.
    1. Em 21 de março de 2019, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPROPRIEDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Afasto o sobrestamento determinado em 10 de outubro de 2011.
    2. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo interposto contra decisão negativa de seguimento de recurso especial aludindo, em síntese, à natureza constitucional da controvérsia. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 105, inciso III, da Constituição Federal. Discorre sobre o tema de fundo, apontando as questões federais a justificar o processamento do especial.
    2. Uma vez em jogo controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte diversa, a via do extraordinário só é aberta quando o acórdão proferido revela tese contrária a texto da Carta da República. Isso não ocorreu na espécie.
    Eis a síntese da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI N. 9.961/2000. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. ARTS. 77 E 78 DO CTN. SUPOSTA OFENSA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. 1. É inviável o trânsito do recurso especial, sob o argumento de suposta ofensa aos arts. 77 e 78 do CTN, quando os fundamentos do acórdão recorrido firmaram-se, exclusivamente, em normas constitucionais. 2. Inconstitucionalidade da norma instituidora da Taxa de Saúde Suplementar — Lei n. 9.961/2000 — não reconhecida pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Em momento algum, foi adotado entendimento conflitante com a Constituição Federal. A alegação de ofensa ao Diploma Maior apenas visa a deslocar o processo ao Supremo, mostrando-se de todo imprópria. 
    No recurso extraordinário nº 598.365/MG, da relatoria do ministro Ayres Britto, o denominado Plenário Virtual, assentando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência dos demais tribunais. 
    No mais, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
     O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
     4. Publiquem. 
    A agravante pede a reconsideração da decisão questionada, renovando os argumentos no sentido do provimento do extraordinário. Sublinha violados os artigos 5º, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 105, inciso III, da Constituição Federal. Conforme argumenta, houve negativa de prestação jurisdicional, no que o Superior Tribunal de Justiça, salientando o caráter constitucional da controvérsia alusiva à legalidade da taxa de saúde suplementar, negou o exame do recurso especial interposto. Diz pacificada, no Supremo, a óptica segundo a qual o caso revela a interpretação de preceitos legais, reiterando a competência daquele Colegiado. Evoca precedentes, a versar situação idêntica, nos quais, assentada a natureza infraconstitucional da matéria, determinou-se o retorno dos autos ao Superior.
    A agravada, em contraminuta, aponta o acerto do pronunciamento impugnado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente constituídos, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão à agravante. Reconsidero a decisão anteriormente proferida, passando a apreciar o extraordinário.
    3. Conforme se extrai dos precedentes formalizados em ambas as Turmas do Tribunal, a questão objeto deste recurso não alcança estatura constitucional: agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 881.196, Primeira Turma, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 1º de junho de 2017; segundo agravo interno no recurso extraordinário com agravo, Primeira Turma, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 27 de setembro de 2018; segundo agravo interno no recurso extraordinário nº 551.881, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 2019; agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 873.798, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, com acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 28 de abril de 2015; agravo interno no recurso extraordinário nº 524.432, Segunda Turma, relator o ministro Cezar Peluso, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 20 de agosto de 2012.
    Confiram as seguintes ementas: 
     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido considerou legítima a Taxa de Saúde Suplementar instituída pela Lei nº 9.961/2000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Não obstante a ausência de repercussão constitucional imediata, o acolhimento da pretensão importaria o revolvimento de fatos e provas para concluir pela inexistência de fiscalização ou inexistência de aparato administrativo apto a realizar a atividade de polícia em concreto. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 601.105, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de junho de 2014.)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR (LEI 9.961/00). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 632.849, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão veiculado no Diário da Justiça do dia 10 de março de 2014.)
    Assentado o caráter legal da controvérsia, cumpre determinar o retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso especial interposto, sob pena de, não o fazendo, privar a parte recorrente da adequada prestação jurisdicional, tendo em vista a garantia elencada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A todos assegura-se não apenas a abertura do protocolo do Judiciário, mas, igualmente, a regular tramitação do processo objetivando o desfecho final, consideradas as normas de regência. 
    4. Provejo o extraordinário para, acionando o § 1º do artigo 21 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator